Tribunal: STF
Processo: MS 38187
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada pelo Senado Federal solicitando orientações acerca do cumprimento das decisões proferidas no âmbito dos Mandados de Segurança 38.153, 38.817 e 38.819. 



    O requerente relata o seguinte:



    “É fato notório que a CPI da Pandemia, no desempenho de suas atribuições, coletou vários documentos relativos a várias pessoas físicas e jurídicas. Algumas dessas pessoas buscaram o Poder Judiciário e conseguiram medidas restritivas à atividade da CPI. 



    Nos autos do Mandado de Segurança nº 38.187, o Min. Gilmar Mendes proferiu decisão em que determinou a ‘imediata destruição dos documentos, dados e informações da BRASIL PARALELO Entretenimento e Educação S/A, obtidas por força da aprovação dos Requerimentos 1362/2021 e 1364/2021” da CPI da Pandemia. 



    Semelhante decisão foi tomada pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Mandado de Segurança nº 38.189, com determinação da ‘imediata destruição dos documentos, dados e informações da OPT INCORPORADORA Imobiliária e Administração de Bens Próprios Ltda. obtidos por força da aprovação do Requerimento 1328/2021’ da mesma CPI. 



    Outra decisão, proferida pelo Ministro Dias Toffolli nos autos do Mandado de Segurança nº 38.153, determinou, quanto aos dados relativos à FAROL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., ‘absoluta confidencialidade dos dados obtidos por meio das quebras de sigilo, o qual deverá ser preservado pela Comissão, nos termos do art. 144 do RISF, de modo que os dados e informações obtidos a partir das quebras de sigilo somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa’. 



    (...)



    Deste modo, para o cumprimento das decisões do Min. Gilmar Mendes, o Presidente do Senado Federal determinou (decisões em anexo) aos órgãos da Casa a destruição dos documentos citados nas duas liminares.



    (...)



    Entretanto, conforme descreve a área técnica, em uma das checagens ocorreu uma situação inusitada: 



    ‘Ao realizar o comparativo entre os HDs, foram encontrados arquivos coincidentes no HD-Origem e no HD-Destino, relativos a ambas as partes, Brasil Paralelo e OPT. 



    Em relação à OPT, foi possível identificar que os documentos repetidos não possuem conteúdo relevante: são apenas arquivos-padrão que explicam um determinado layout utilizado pela instituição financeira PayPal. Em relação à Brasil Paralelo, a hipótese é a de que os documentos coincidentes correspondem (i) a uma instituição financeira que enviou, em um mesmo arquivo pdf, dados financeiros relativos à Farol Produções Artísticas e à Brasil Paralelo; e (ii) a ofícios de resposta, sem informações financeiras, do Bacen e do COAF. 



    Ainda, os documentos ligados à Farol Produções Artísticas estão afetados por decisão no Mandado de Segurança 38.153/DF de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que igualmente restringe o seu acesso ao Presidente da CPI, atualmente extinta.’ 



    Em outras palavras: 



    a) há suspeitas de existirem arquivos contendo ao mesmo tempo dados da Brasil Paralelo e da Farol Produções; 



    b) de um lado, as decisões do Min. Gilmar Mendes determinam a destruição de todos os dados relativos à OPT e à Brasil Paralelo; 



    c) por outro lado, a decisão do Min. Dias Toffoli determina o resguardo (equivalente à não-destruição) de dados relativos à Farol, bem como impede que os técnicos acessem o conteúdo dos arquivos. 



    E a consequência é que, se se optar por NÃO DESTRUIR os arquivos ‘suspeitos’, pode-se deixar de destruir dados da Brasil Paralelo, o que significaria descumprimento das decisões do Min. Gilmar Mendes; e se se optar por DESTRUIR tais arquivos ‘suspeitos’, pode haver destruição de dados da Farol, o que significaria descumprimento da decisão do Min. Dias Toffoli. 



    Em resumo, se chegou a uma impossibilidade de cumprimento concomitante das decisões de confidencialidade e de destruição, especialmente porque sem acesso ao conteúdo dos arquivos ‘suspeitos’ não é possível se verificar a existência ou não de dados das duas empresas, nem se fazer eventualmente uma separação”. (eDOC 48)



     



    Ao final, requer que seja prolatada decisão esclarecendo sobre como proceder para o cumprimento concomitante das decisões proferidas nos referidos mandados de segurança.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Tendo em vista as informações prestadas pelo Senado Federal no sentido da existência de mídia contendo dados compartilhados referentes à Brasil Paralelo e à Farol Produções Artísticas, me parece que a destruição do arquivo poderá afetar a decisão proferida no Mandado de Segurança 38.153/DF.



    Desse modo, a fim de não inviabilizar a decisão proferida pelo Min. Toffoli no referido mandado de segurança, devem ser mantidas as mídias contendo dados da Farol Produções Artísticas, nos termos da confidencialidade determinada no MS 38.153, sem prejuízo de posterior destruição, caso determinada pelo relator.



    Ante o exposto, diante da impossibilidade de separação das mídias, determino que os arquivos contendo dados relativos à Farol Produções Artísticas sejam mantidos, nos termos da decisão proferida no MS 38.153, sem prejuízo de sua posterior destruição, caso haja aquiescência ou posterior manifestação nesse sentido do relator, Ministro Dias Toffoli.



     Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente